Tribunal: TJDFT
Processo: 0702557-27.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. APONTADA DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUE JUSTIFIQUE A NECESSIDADE DA ELEVAÇÃO SUPERIOR AO PATAMAR DETERMINADO. ADEQUAÇÃO.
1. Ao responder todo o processo preso e não ter nos autos novos elementos a justificar a sua soltura, além de estar presente pelo menos um dos pressupostos da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, a manutenção da prisão dos recorrentes justifica-se durante a fase recursal.
2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário. No caso, as cartas de guia provisória dos apelantes já foram expedidas e encontram-se em tramitação na Vara de Execuções Penais, razão pela qual a pena já está sendo executada provisoriamente.
3. A tese absolutória não deve ser acolhida, uma vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal são consistentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório, evidenciando que os réus agiram de forma consciente e voluntária e em comunhão de esforços, tendo como objetivo a execução dos delitos narrados.
4. Segundo a jurisprudência, na primeira fase da dosimetria da pena, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial negativa. O incremento da reprimenda por fração superior somente é possível mediante justificativa específica.
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.